Tribunal: TJDFT
Processo: 0727974-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727974-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO ANTONIO RITA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas, deve ser mantida a condenação, não sendo possível falar em absolvição nem em desclassificação para furto simples. 2. Para o reconhecimento da participação de menor importância faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe, para a realização do fato típico, foi insignificante ou mínima, o que não ocorreu. 3. A prática de novo delito, durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 4. Verificada a pluralidade de qualificadoras, admite-se que uma delas seja considerada para fins de caracterização do tipo qualificado e, as demais, valoradas na primeira fase como circunstâncias do crime, sob pena de não se concretizar o princípio da individualização da pena 5. Correta a valoração negativa das consequências do crime, quando se mostraram excepcionalmente gravosas na hipótese. De fato, além de terem sido subtraídos diversos bens, eles não são de valor inexpressivo para a vítima, bem como possuem valor sentimental. 6. Correta a fixação do regime inicial fechado com amparo no art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, em face da quantidade de pena, da reincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação; b) artigos 29, §1o, e 155, §4o, incisos II e IV, do CP, pleiteando a desclassificação de furto qualificado para o furto simples, afastando-se as qualificadoras de fraude e concurso de pessoas. Ademais, requer o reconhecimento da participação de menor importância. Pleiteia, ainda, que a pena seja fixada no mínimo legal com regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, 29, §1o e 155, §4o, incisos II e IV, do CP. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: Em que pesem as declarações do réu e do seu amigo VITOR HUGO, o conjunto probatório formado pelos relatórios investigativos; pela declaração da vítima, da policial que participou das investigações e das pessoas que venderam o carro para o réu que, inclusive, juntaram documentos comprobatórios do contrato realizado, somadas as imagens internas do prédio e a perícia papiloscópica, que constatou fragmento da digital do réu em uma carteira de cigarro que estava dentro do apartamento da vítima, é suficiente para demonstrar a prática do crime de furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas, nos termos da denúncia. Conforme consignado na sentença, a versão apresentada pela defesa, alegando desconhecimento das pessoas nas imagens e afirmando que as conheceram horas antes da estadia no apartamento, é desacreditada pelas evidências visuais que demonstram clara familiaridade entre os envolvidos. Também deve-se considerar que não restou claro o motivo pelo qual o grupo saía sempre junto se a testemunha era quem precisaria, em tese, testar o veículo. Além disso, seria mais plausível, após verificar o defeito no câmbio, levar o carro a uma oficina para que constatasse o problema e o solucionasse, o que não há notícia nos autos de que tenha sido feito. Por fim, as alegações defensivas são extremamente ilógicas. Se acatadas, teremos uma situação em que várias pessoas desconhecidas resolvem ir a um apartamento alugado pelo Airbnb, andando juntas por muitos momentos, sem terem ligações ou objetivos comuns, enquanto vários bens da proprietária eram furtados, sem que ninguém soubesse de nada. E, por coincidência, dentre essas pessoas estaria um que pretendia vender um carro, e também por coincidência já era possuidor de passagens anteriores, por crimes patrimoniais, e que, assim, como seu amigo, não sabe a identificação dos demais. E o réu ainda acrescentou que não compareceu à delegacia por falta de tempo, quando era evidente que era um suspeito, e deveria se preocupar porque já tinha condenações pretéritas, e ainda vendeu o carro utilizado no furto logo após o crime. Logo, demonstrada a autoria e materialidade do crime, não há que se falar em absolvição do réu. ... Da mesma forma, não há como se afastar o concurso de pessoas, pois devidamente demonstrado que réu atuou em grupo e, apesar da Defesa alegar que não ficou provado que o réu conhecia a mulher que realizou a reserva do apartamento nem as demais pessoas que lá estavam, conforme já mencionado, referida versão é desacreditada pelas evidências visuais que demonstram clara familiaridade entre os envolvidos. Portanto, demonstradas as qualificadoras de fraude e concurso de pessoas, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples .... Na verdade, o que se evidenciou, na espécie, é a existência de verdadeira coautoria do apelante, na medida em que ele contribuiu relevantemente, com sua conduta, para o furto. Além de sua impressão papiloscópica ter sido encontrada em uma carteira de cigarros que estava dentro do apartamento, as imagens do circuito interno de segurança demonstraram que seu carro foi utilizado para o transporte dos bens e que ele ajudou a retirar os bens do apartamento. ... Sendo assim, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado, não sendo necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo, mas sim, basta que a conduta seja essencial para a realização do fato típico, como no caso. Logo, não há que se falar em participação de menor importância do réu (Id 64318787). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao pleito de pena fixada no mínimo legal com regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições de prosseguir quanto ao pedido de fixação da pena no mínimo legal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à dosimetria da pena, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, no que tange ao requerimento de cumprimento de pena no regime semiaberto, o apelo não deveria subir, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Estipulada a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão a réu reincidente, o regime fechado foi devidamente fixado, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2o, b, do CP.6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no HC n. 941.797/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024). Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023